Tribunal: TJSP
Processo: 0052560-90.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0052560-
90.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EWERTON RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564
Apelante: Ewerton Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 23.467
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADAS
–
RÉU
CONFESSO
–
VALOR
SUBTRAÍDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE
FAMILIAR DO APELANTE – QUALIFICADORA DO
ABUSO DE CONFIANÇA CONFIGURADA – AGENTE QUE
SE APROVEITOU DA FACILIDADE DECORRENTE DA
CONFIANÇA DE SUA FUNÇÃO – PENA E REGIME
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelações interpostas pelas defesas de
Ewerton Ribeiro da Silva contra a r. sentença de fls. 189/193, que os
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incs. II, do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo. Preenchidos
os requisitos legais, a pena foi substituída por uma restritiva de
direitos consistente na prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo da pena imposta ou, alternativamente, prestação
pecuniária no importe de 02 salários mínimos.
Inconformado, recorre o sentenciado (fls. 213/218)
pleiteando absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o afastamento da qualificadora.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 221/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 229/234).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “EWERTON RIBEIRO DA
SILVA (...) foi denunciado e processado, como incurso no artigo 155, §4o,
inciso II, do Código Penal, porque no dia 10 de outubro de 2010, por volta das
8h00, na Rua dos Feltrins, n. 537, Demarchi, nesta cidade, com abuso de
confiança, subtraiu 12 folhas de cheques, que totalizaram o montante de
R$7.435,00, pertencente à empresa-vítima '3SIL Rastreadores'” (fl. 189).
Segundo o apurado, “o acusado era funcionário da
empresa-vítima, na qual exercia as funções de assistente administrativo, sendo
que recebia cheques para efetuar pagamentos de boletos. Na data dos fatos, ao
chegar à empresa, o acusado verificou que a gaveta onde havia guardado os
boletos
estava
aberta.
Assim,
aproveitando-se
desta
circunstancia,
EWERTON subtraiu 12 folhas de cheques preenchidas, que totalizavam o
montante de R$7.435,00, destinadas ao pagamento dos boletos subtraídos. É
certo que o abuso de confiança consistiu na ação do indiciado em subtrair
cheques que lhe eram confiados para pagamento de boletos da empresa” (fl.
189).
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), documentos (fls. 25/28 e 49/53), e
demais elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
4
A r. sentença considerou, detalhadamente, a prova
oral.
“Na seara policial, o réu aduziu que trabalhava na
empresa 3SIL Rastreadores e exercia a função de assistente administrativo e
que sua função era agendamento de instalação de rastreadores, agenda de
instaladores. O declarante recebia boletos que eram pagos através de cheques e
no dia seguinte o boy os retirava. No dia 07.10.2010, era uma sexta feira e o
declarante recebeu boletos e veio a guardar em uma gaveta. No dia
10.10.2010, quando chegou para trabalhar, viu que a gaveta estava
arrombada e o valor em dinheiro, R$1.500,00 e um radio Nextel foram
subtraídos, mas os cheques estavam sob sua guarda e aproveitou da facilidade
e se apropriou de aproximadamente 12 folhas de cheques, totalizando o valor
de R$7.435,00, que foram depositados na conta de sua esposa, sem que ela
soubesse. Passados dois dias, o declarante se arrependeu e contou para sua
esposa. Foi com ela até o banco e fez estornos dos valores dos cheques.
Passados alguns dias, seu patrão veio a indagar sobre os cheques e o
declarante informou que realmente havia pego os cheques, mas já havia feito o
estorno dos mesmos, mas a empresa lhe demitiu (p. 44).
Em interrogatório judicial, aduziu que era casado, tinha
um filho e trabalhava como motorista de caminhão. Disse que trabalhava na
empresa-vítima e recebia pagamentos de serviços. Em um dia fechou sua
gaveta e no dia seguinte, viu que sua gaveta foi arrombada. ASSIM
APROVEITOU DA SITUAÇÃO E REALMENTE PEGOU AS FOLHAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
5
DE CHEQUE. E em seguida, DEPOSITOU OS CHEQUES NA CONTA
DE SUA ESPOSA. Confessou ao patrão que tinha pego os valores e fez
estorno para as pessoas donas dos cheques. Foi com sua esposa ao banco fazer
o estorno. Devolveu a quantia para as pessoas e isso ficou junto com o
processo, junto com o advogado que estava lhe defendendo. Foi demitido por
conta disso
(...)
Na fase policial, o representante legal da empresa vítima
WAGNER GONÇALVES SPINOLA disse, na fase policial, que no dia dos
fatos recebeu uma ligação do funcionário Ewerton o qual disse que indivíduos
desconhecidos tinham entrado no escritório e haviam arrombado a sua mesa,
levando alguns cheques de clientes e dinheiro. O declarante orientou o réu a
elaborar boletim de ocorrência sobre o furto. Posteriormente solicitou ao réu
que entrasse em contato com os clientes para que eles sustassem os cheques e
os que haviam sido compensados, pedir para eles cópias dos cheques
compensados. Quando chegou a primeira copia do cheque, percebeu que estava
nominal a uma pessoa chamada Maria da Gloria Silva e em pesquisa junto a
documentos do réu, viu que no registro de nascimento do filho dele, o nome da
mãe do filho dele era o mesmo da mulher. Diante dos fatos foi conversar com o
réu e apresentou cópias dos cheques, bem como a certidão de nascimento de
seu filho , onde constava o nome da mulher dele. O réu negou os fatos dizendo
que sua mulher havia dito a ele que teriam sido depositados na conta dela
alguns cheques e ela não saberia informar de onde seriam, mas ele negou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
6
tempo todo os fatos, dizendo que alguém havia depositados esses cheques na
conta da esposa para prejudica-la. Naquele momento, demitiu o réu, pagando
todos os seus direitos trabalhistas. O declarante não pode afirmar se o réu foi
quem subtraiu os cheques e os valores e a única prova que tinha era que os
cheques foram depositados na conta da mulher dele como consta nas cópias
dos cheques juntados aos autos (p. 24).
O representante legal da empresa vítima WAGNER
GONÇALVES SPINOLA disse, em juízo, que era sócio da empresa e o réu
era funcionário da empresa. No dia dos fatos, o réu disse que os cheques foram
furtados. O declarante orientou que ele fizesse boletim de ocorrência e que os
clientes fizessem cópia de microfilmagens dos cheques, para fornecer à polícia.
Alguns clientes mandaram cópias das microfilmagens. Conseguiu ver que
um dos cheques foi nominal para uma mulher e constatou que ela era
a mãe do filho do réu. Chamou o réu e perguntou se ele tinha algo a contar
sobre o ocorrido e ele disse que não. Mostrou as microfilmagens do cheque e
mostrou para ele que ela era mãe do filho do réu. E o réu falou que nada sabia.
Dispensou o réu e depois o declarante soube que os fatos foram narrados em
boletim de ocorrência. Foi até a delegacia prestar esclarecimentos. Não soube
se todos os cheques foram compensados. Aduziu que o prejuízo da empresa foi
em torno de sete mil reais. Alguns cheques foram compensados para a conta
da companheira ou esposa do réu (mídia)”.
Como se vê a prova acusatória é ampla a fim de
consolidar o édito condenatório decretado em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
7
jurisdição, sendo que a ilícita conduta desempenhada pelo Apelante
foi descoberta por ação do representante da vítima e, após
questionamento, o réu confessou o furto sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
Imperioso tecer algumas considerações sobre o
objeto material do crime de furto.
A coisa alheia móvel, como elemento normativo do
tipo, é definida como bem corpóreo (com valor econômico) que se
materializada em base física, podendo, assim, ser apreendida e
transportada.
Como se afirmou alhures, as cártulas não estavam
inutilizadas revelando-se aptas a circular na praça, aliás, com efetivo
depósito na conta corrente da esposa do Réu, condição que gerou a
identificação da autoria do crime patrimonial.
Forçoso concluir, portanto, não ser hipótese de
atipicidade da conduta.
Plenamente configurada, por fim, a qualificadora do
abuso de confiança.
Argumenta a Defensoria Pública que “o fato do
apelante ter sido funcionário da empresa-vítima, por si só, não demonstra um
vínculo de confiança que surge de certas relações entre o agente e o lesado” (fl.
217).
Ewerton exercia função de auxiliar administrativo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0052560-90.2011.8.26.0564 -Voto no
8
dentro de suas atividades laborativas, lhe era confiado o recebimento
de pagamentos.
Destaco, aliás, trecho de seu interrogatório judicial:
“em um dia fechou sua gaveta e no dia seguinte, viu que sua gaveta foi
arrombada. Assim aproveitou da situação e realmente pegou as folhas de
cheque”.
Em resumo, foi o responsável pelo trancamento da
gaveta e, valendo-se de uma situação que alegadamente não teria
dado causa (arrombamento do gaveteiro), subtraiu a res furtiva, como
tentativa de driblar a desconfiança que lhe seria dirigida por ser o
último funcionário a fechar a referida gaveta.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Não há questionamento da Defesa com relação à
dosimetria, uma vez que estabelecida no mínimo legal de 02 anos de
reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator